Tribunal: TCU
Processo: 026.322/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Mera petição interposto por Cynara Patricia Feijo Cavalcanti Santiago contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 303/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Israel Agostinho Santiago Júnior e do Fundo de Proteção à Saúde e Meio Ambiente (Fusama), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse CR.NR.0244531-67, cujo objeto foi o "Fortalecimento do Cooperativismo". Considerando que o Acórdão 1972/2023-TCU-Primeira Câmara considerou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multas individuais; considerando que, posteriormente, constatou-se o falecimento de Israel Agostinho Santiago Júnior em data anterior ao julgamento de mérito, o que ensejou a revisão de ofício do Acórdão 1972/2023-TCU-Primeira Câmara , culminando no Acórdão 858/2025-TCU-Primeira Câmara , que tornou insubsistente a penalidade de multa aplicada ao ex-gestor e determinou a notificação do espólio ou sucessores quanto ao débito; considerando que foi apresentado expediente pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, informando o comparecimento da viúva do ex-gestor e administradora provisória do espólio, Cynara Patricia Feijo Cavalcanti Santiago, a inexistência de bens deixados pelo falecido e de inventário judicial ou extrajudicial, sustentando não haver espólio a ser responsabilizado nem possibilidade de sua responsabilização pessoal; considerando que o expediente não impugna o mérito do acórdão nem a responsabilização do ex-gestor, limitando-se a pleitear a exclusão do nome da requerente, razão pela qual não se caracteriza como recurso; considerando que a inexistência de bens a inventariar não impede a continuidade do processo nem a condenação do espólio ou sucessores, constituindo matéria a ser discutida na fase de execução judicial, limitada ao valor do patrimônio eventualmente transferido; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento art. 143, V, a, do RI/TCU e art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. receber o expediente protocolado pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco constante das peças 106-107 como mera petição e, no mérito, negar provimento; 9.2. comunicar esta decisão, bem como das instruções de peças 109 e 113, à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e à Cynara Patrícia Feijó Cavalcanti. 1. Processo TC- Processo 026.322/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundo de Protecao A Saude e Meio Ambiente - Fusama (08.921.207/0001-00); Israel Agostinho Santiago Junior (XXX.329.184-XX). 1.2. Recorrente: Cynara Patricia Feijo Cavalcanti Santiago (XXX.408.354-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Cynara Patricia Feijo Cavalcanti Santiago, representando Israel Agostinho Santiago Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.